Tribunal: CARF
Processo: 10935.723197/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723197/2019-80
ACÓRDÃO
3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 19/02/2019
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU
INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A
CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de incidência
distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Voluntário e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento, para (i) reverter as glosas de
créditos relativos aos dispêndios com serviços de frete no transporte de insumos não tributados
ou sujeitos à alíquota zero ou submetidos ao cálculo de créditos presumidos, desde que o serviço
de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
2
demais requisitos exigidos em lei e (ii) reconhecer o direito à correção monetária dos créditos
deferidos, com base na taxa Selic, a partir do 361o dia da formulação do pedido.

Sala de Sessões, em 5 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado(a)), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativo.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 113/125) apresentada
em 18/12/2019, em face do deferimento parcial de pedido de ressarcimento de
crédito de Cofins não cumulativa relativa ao 4o trimestre de 2.018, proveniente
de operações no mercado interno/externo, constante do PER/Dcomp no
04345.80589.190219.1.1.19-3049, de 19/02/2019, conforme despacho decisório
de 26/11/2019 (fls. 40/42), proferido pela DICRED/9a RF/VR com base no Parecer
no 97/2019 de fls. 14/39, cuja ciência deu-se em 12/12/2019 (fl. 68).
De acordo com os autos, a contribuinte solicitou o ressarcimento de R$
4.897.954,06, tendo sido deferido o montante de R$ 4.759.266,26. Desse valor,
foi antecipado à contribuinte a parcela de R$ 904.721,71. O saldo, segundo o
despacho decisório, foi parte utilizado em compensações (R$ 2.305.527,47) e
parte ressarcido (R$ 1.549.017,08).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
3
O parecer que respaldou a emissão do despacho decisório, esclarece que, após a
análise das operações da contribuinte, foram glosados os créditos relativos às
aquisições de açúcar, classificado na NCM 1701.14.00, e nabo, por serem
beneficiados com a aplicação de alíquota zero. Além disso foram efetuados
ajustes nos créditos presumidos e ajustes nos créditos relativos à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos por terem sido incluídos valores que não se
reportavam ao consumo, mas a encargos e outros. Foram glosados créditos,
também, relativamente ao transporte internacional de mercadorias.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após relato resumido dos fatos,
discorre sobre as glosas efetuadas. Disserta, a seguir, sobre o crédito relativo aos
fretes havidos na aquisição de bens. Diz que tem o direito de apurar crédito de
PIS/Cofins sobre o valor integral do serviço de transporte de bens adquiridos para
revenda ou para a produção, mesmo sem a incidência do PIS/Cofins. Questiona a
afirmação fiscal e diz que não há qualquer previsão legal para
condicionar/vincular o direito ao crédito sobre o serviço ao bem adquirido. Cita e
transcreve jurisprudência do CARF e insiste no direito à manutenção do crédito.
A seguir, discorre sobre o frete internacional de mercadorias exportadas. Aduz
que tem direito ao crédito sobre bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País, e que como o serviço foi prestado por empresa nacional
possui o direito à manutenção do crédito. Insiste que arcou com as despesas de
frete e pede a reversão da glosa.
Requer, a seguir, o reconhecimento do direito à correção monetária com base na
Súmula CARF no 154.
Ao final, requer a reversão das glosas relativamente aos créditos sobre fretes
internos e internacionais e, também, que o ressarcimento seja acrescido de
correção monetária pela taxa Selic acumulada a partir do encerramento do prazo
legal de 360 dias, contado do protocolo do pedido de ressarcimento.
Consoante Termo de Apensação de fl. 02, o processo no 10935.723198/2019-24
encontra-se apensado ao presente.
Em 03/06/2022, consoante despacho de fl. 129, o processo foi encaminhado para
esta DRJ09, em Curitiba, para análise e julgamento.
É o relatório.”
Concluída a análise em 1a instância, o colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
4
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 19/02/2019
MATÉRIAS NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADAS. EFEITOS.
Tornam-se definitivas, no âmbito do litígio instaurado, as matérias que não
tenham sido expressamente contestadas.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE FRETE.
O crédito relativo aos itens integrantes dos custos de aquisição de um bem,
dentre os quais inclui-se o frete, depende de o referido bem ser considerado
insumo e ser passível de gerar crédito de PIS/Cofins.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. FRETES
INTERNACIONAIS.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito ao crédito de
PIS/Pasep ou Cofins os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento
seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do
protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela adicional
acaso deferida, mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente até o mês anterior à
disponibilização do crédito, além de juros de 1% (um por cento) no mês em que
tal disponibilização ocorrer.
Devidamente notificada (fl. 176), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 180 a 189), em 08/02/2023, pleiteando a reforma do acórdão, relativo às glosas
dos “valores do serviço de transporte de bens para revenda ou utilizado na produção de bens,
adquiridos sem a incidência das contribuições ou adquiridos com direito ao crédito presumido”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Catarina Marques Morais de Lima, Relator
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
5
Da análise do processo, verifica-se que a lide envolve a matéria do aproveitamento
de créditos sobre o serviço de transporte na apuração da contribuição da COFINS no regime não-
cumulativo.
Segundo a recorrente, a fiscalização e a DRJ teriam condicionado o aproveitamento
de tais créditos a situações que não estavam previstas em lei, por entenderem que o dispêndio
com frete segue o regime de tributação do bem adquirido. No entanto, a recorrente argumenta
que essa interpretação está introduzindo uma limitação não prevista em lei, conforme o inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A fiscalização, em seu Parecer 97/2019, esclarece que glosou algumas despesas
creditadas referente a fretes nas operações de aquisição de mercadorias, por não haver previsão
legal nesse sentido. Tendo reconhecido, no entanto, os fretes nas comprar nacionais, quando este
integra o custo da aquisição do produto, como esclarecido no item 5.3 do Parecer (e-fl. 31 a 32):
5.5 Despesas de fretes e armazenagem
Nos termos do art. 8o, II, e, da IN RFB no 404/2004, a pessoa jurídica pode
descontar créditos sobre os valores as despesas e custos incorridos no mês,
relativos a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Os gastos com fretes nas operações de venda, escriturados nos códigos 3 ou 7 da
Natureza da Base de Cálculo do Crédito, somam R$ 40.177.760,98, dos quais R$
39.329.817,60 estão no Registro D100 e outros R$ 847.943,38 estão no Registro
F100, com a discriminação “Fretes Internacionais”.
Há previsão expressa para o cálculo dos créditos sobre fretes nas operações de
venda. Não há, entretanto, a mesma previsão para o cálculo sobre operações de
compra de mercadorias. Entretanto, há direito ao crédito sobre o frete integra o
custo de aquisição do bem.
Então, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo
de seu transporte é incluído no seu valor de aquisição e servirá, indiretamente, de
base de apuração do valor do crédito. Igualmente, quando vedado o
creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá, sequer
indiretamente, direito em relação aos custos com seu transporte. Ver Solução de
Consulta no 390 – Cosit, de 31 de agosto de 2017.
Pois bem. Intimada, a Cooperativa apresentou a lista dos CTe com a vinculação à
respectiva NFe da carga transportada. Em planilhas do arquivo “Glosas de
fretes.xlsx” esses valores foram depurados, restando aqueles glosados pelos
diversos motivos, dentre eles:

mercadoria adquirida e transportada sem alcance da tributação, inclusive
aquelas de CST 70, 72, 73 ou 74;

operações que não são de compra de insumos ou bens para revenda;
nem são operações de venda; e
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
6

transporte de suínos, sobre as quais são calculados créditos presumidos.
Nesse caso, foi calculado o crédito presumido e glosada a diferença.
Nesta instância, o Recorrente delimita a controvérsia às glosas sobre fretes em
aquisições de mercadorias sem alcance da tributação e de mercadorias submetidas ao cálculo de
crédito presumido.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que nos termos do inciso II do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 as aquisições de insumos e de serviços aplicados na produção
geram direito ao desconto de crédito, vedando o crédito apenas para as aquisições não tributadas.
Aponta, portanto, que não existe nenhuma previsão legal para condicionar o direito ao crédito do
frete ao direito ao crédito do insumo por ele transportado. Em seu recurso, colaciona ainda alguns
julgados do Carf nesse sentido para comprovar o posicionamento jurisprudencial da Conselho.
Segue o trecho da lei em que reside a controvérsia:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 daTipi;
A mesma norma continua determinando os requisitos, cujo não cumprimento,
impediriam o direito ao crédito:
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
7
A partir da análise da norma, pode-se resumir que os serviços de frete que (a) são
utilizados na produção ou prestação de serviços, (b) são tributados pelas contribuições, e (c) são
prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país, dão direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas.
No caso específico, asiste razão a recorrente. Por se tratar de aquisição de insumos
para produção, os gastos com fretes correspondentes dão direito ao desconto de créditos da
contribuição, ainda que transportem insumos com tributação desonerada ou submetidos ao
cálculo de crédito presumido. Isso é válido desde que os fretes sejam devidamente tributados e
prestados por empresas domiciliadas no País, observados os demais requisitos da lei.
Esse entendimento já foi adotado diversas vezes nesse Conselho tendo sido,
inclusive, objeto de súmula:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Razão pela qual, entendo que as glosas correspondentes devem ser revertidas.
Ademais, importante reforçar que a DRJ na decisão de inconformidade, admitiu a
atualização do ressarcimento dos créditos a partir do 361o dia do protocolo para a parcela do
crédito reconhecida:
Todavia, quanto à parcela já reconhecida, entende-se ser cabível o procedimento
previsto no art. 152 da IN RFB no 2.055, de 2021, que deve ser adotado pela
unidade da DRF responsável pelo ressarcimento do crédito já previamente
reconhecido.
Considerando que nesse julgado estão sendo reconhecidos créditos adicionais à
contribuinte, por coerência, entendo que aquela decisão deve ser estendida às glosas revertidas
também.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, quanto ao
mérito, em lhe dar provimento, para (i) reverter as glosas de créditos relativos aos dispêndios com
serviços de frete no transporte de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero ou
submetidos ao cálculo de créditos presumidos, desde que o serviço de transporte tenha sido
tributado e prestado por pessoa jurídica residente no País, observados os demais requisitos
exigidos em lei e (ii) reconhecer o direito à correção monetária dos créditos deferidos, com base
na taxa Selic, a partir do 361o da formulação do pedido.
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.978 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723197/2019-80
8

Fl. 220
DF CARF MF
Original